Tribunal: TCU
Processo: 024.156/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por força do Convênio CVCRT/MA/41.000/2009, tendo por objeto a recuperação de 95,3 km de estradas vicinais, nos assentamentos de Patins e Oziel Pereira, na zona rural;

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual do Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária no Maranhão (Incra/SR-12) em desfavor de Carlos Jansen Mota Sousa, ex-prefeito do município de Sítio Novo/MA (gestão 2009-2012), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por força do Convênio CVCRT/MA/41.000/2009, tendo por objeto a recuperação de 95,3 km de estradas vicinais, nos assentamentos de Patins e Oziel Pereira, na zona rural; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar a tomada de contas especial em relação ao Município de Sítio Novo/MA, nos termos do art. 6o, inciso I, da IN - TCU 71/2012 e do art. 213 do Regimento Interno do Tribunal, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado, para que lhe possa ser dada quitação. 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa de Carlos Jansen Mota Sousa; 9.3 julgar irregulares as contas de Carlos Jansen Mota Sousa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando-o ao pagamento da importância de R$ 5.307,24 (cinco mil, trezentos e sete reais e vinte e quatro centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 23/4/2012 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); 9.4. aplicar individualmente a Carlos Jansen Mota Sousa multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo pagamento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5 autorizar , desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92; 9.6 enviar cópia do acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Prefeitura de Sítio Novo/MA e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.